Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AQUAMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIOS DE LIMPEZA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: ESTRUTURAL IMOVEIS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

EMENTA

Apelação cível e apelação adesiva. Ação de imissão na posse. Gratuidade de justiça deferida. Preliminares rejeitadas. Requisitos da ação preenchidos. Indenização por ocupação indevida. Critério de fixação. Valor de mercado.
S
entença que julgou procedente ação de imissão na posse, reconhecendo o direito da autora à posse do imóvel e condenando os réus ao pagamento de indenização por ocupação indevida fixada em 0,5% do valor de aquisição do imóvel. Apelação adesiva postulando majoração da indenização com base no valor de mercado. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481/STJ. O CPC/2015 não estabelece interstício mínimo entre a intimação do advogado e a realização da audiência de instrução e julgamento. O prazo de 20 dias previsto no art. 334 aplica-se exclusivamente à audiência de conciliação ou mediação. A dispensa da prova oral pelo magistrado, ante a ausência do advogado à audiência, encontra amparo no art. 362, §2º, do CPC. O indeferimento de diligências probatórias desnecessárias ao deslinde da causa não configura cerceamento de defesa. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e tem como requisitos a prova do domínio, a individualização do imóvel e a posse injusta do demandado. A posse injusta, nessa espécie de ação, configura-se pela ausência de título que justifique juridicamente a ocupação. A indenização por ocupação indevida tem natureza compensatória e deve aproximar-se do valor que o proprietário obteria caso pudesse explorar economicamente o imóvel. A fixação com base em valor de aquisição defasado configura enriquecimento sem causa dos ocupantes, em afronta ao art. 884 do Código Civil. Para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, é cabível a autorização para uso de força policial em caso de resistência à ordem de desocupação, nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 538, §3º, do CPC. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido para fixar indenização por ocupação indevida em R$ 14.000,00 mensais, autorizar expedição de mandado de imissão na posse com cláusula de força policial e majorar honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.